Tribunal: TJDFT
Processo: 0702521-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME ABERTO. COMPARECIMENTO BIMESTRAL AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. DESCUMPRIMENTO. PERÍODO ENTRE O ÚLTIMO COMPARECIMENTO E DATA AGENDADA PARA O PRÓXIMO. EFETIVO CUMPRIMENTO DA PENA.
1. Conforme acórdãos do eg. STJ e também de julgados desta eg. Corte, considera-se como efetivo cumprimento de pena o lapso temporal transcorrido entre o último comparecimento ao Juízo das Execuções, para cumprir condição estabelecida em regime aberto, e a data da próxima obrigação agendada mesmo que não adimplida.
2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.